Tribunal: TJMT
Processo: 1011768-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1011768-54.2022.8.11.0000

Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)

Assunto:

[Restabelecimento]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS DE ABREU VASCONI - CPF: 818.336.361-04 (RECLAMANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MARIA DAS GRACAS DE ABREU VASCONI - CPF: 818.336.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE –NECESSIDADE - NOVO CASAMENTO – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PENSIONISTA – NÃO DEMONSTRADA – AFRONTA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA SÚMULA DE N.o
170 DO EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS (TFR)

– RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o novo matrimônio, sem que importe comprovada melhoria na condição econômico-financeira da beneficiada, não constitui causa extintiva do direito
à pensão
previdenciária
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação manejada por
MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU VASCONI
, em face do acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais que, ao negar provimento ao seu Recurso Inominado de n.o 1011275-08.2021.8.11.0002, manteve a sentença recorrida, a qual julgou improcedente o seu pedido de restabelecimento de pensão por morte do seu falecido marido.

Para tanto, sustenta que o acórdão reclamado afrontou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula de n.o 170 do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR) que assim dispunha:
“Não se extingue a pensão previdenciária, se de novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar indispensável o benefício."

Afirma que, como defendido em seu recurso inominado, a sua união estável com o senhor Nelves não resultou em melhoria na sua condição econômico-financeira, tampouco, conforme demonstrado nos documentos acostados aos autos, em algum acréscimo ao seu patrimônio.

Salienta que, para a suspensão do benefício, faz-se necessário que, associada a nova condição, esteja inequivocadamente demonstrada a alteração da situação econômica a ponto de torna-se indispensável a continuidade do amparo previdenciário, situação que, na hipótese, não foi comprovada pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

Ao final, pleiteou liminar de efeito suspensivo, bem como a procedência da reclamação.

O pedido liminar foi concedido (id. 151759676 – págs. 1 a 3).

Informações prestadas pelo relator do acórdão reclamado (id. 152107686 – págs. 1 e 2).

Em sua contestação (id. 154760167 – págs. 1 a 17), o Estado de Mato Grosso e o MTPREV, preliminarmente, suscitaram preliminar de inadequação da via eleita.

No mérito, aduziram o não cabimento da reclamação para assegurar enunciado de Súmula do extinto Tribunal Federal de Recursos - TFR.

Ao final, requereramm a improcedência do pedido.

Impugnação à contestação apresentada (id. 161872181 – págs. 1 a 5).

Em seu parecer (id. 167096694 – págs. 1 e 2), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a requerente, ora reclamante, sustenta que o acórdão reclamado afrontou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula de n.o 170 do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR) que assim dispunha:
“Não se extingue a pensão previdenciária, se de novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar indispensável o benefício."

Afirma que, como defendido em seu recurso inominado, a sua união estável com o senhor Nelves não resultou em melhoria na sua condição econômico-financeira, tampouco, conforme demonstrado nos documentos acostados aos autos, em algum acréscimo ao seu patrimônio.

Salienta que, para a suspensão do benefício, faz-se necessário que, associada à nova condição, esteja, de modo inequívoco, demonstrada a alteração da situação econômica a ponto de torna-se indispensável a continuada do amparo previdenciário, situação que, na hipótese, não foi comprovado pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

Assiste razão à requerente, ora reclamante.

Isso porque, conforme pacífico entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o novo matrimônio, sem que importe comprovada melhoria na condição econômico-financeira da beneficiada, não constitui causa extintiva do direito à pensão previdenciária.

Nesse sentido:

“
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. NOVO CASAMENTO. CANCELAMENTO INDEVIDO. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 170/TFR.

1. O novo matrimônio não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Precedente.

2.
A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida. Inteligência da Súmula 170 do extinto TFR.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag n. 1.425.313/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe de 9/5/2012.)” (grifo nosso).

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. NOVO CASAMENTO. CANCELAMENTO INDEVIDO. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 170/TFR.

1. O novo matrimônio não constitui causa ou perda do direito

integrante do patrimônio da pensionista. Precedente.

2. A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida. Inteligência da Súmula 170 do extinto TFR.

3. Recurso especial improvido.

(REsp 1108623/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 03/08/2009).
PREVIDENCIÁRIO.”

Nessa mesma linha, destaco as seguintes decisões monocráticas do Superior Tribunal de Justiça: AREsp 450.561/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29/4/2015; REsp 1.488.348/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12/11/2014 e REsp 1.468.860/RS Rel. Min. Sérgio Kukina, Dje 07/11/2017.

Ainda, a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – CONTRAÇÃO DE NOVO CASAMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DE MELHORIA FINANCEIRA EM DECORRÊNCIA DE NOVAS NÚPCIAS – ELEMENTOS HÁBEIS A INDICAR A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA PENSÃO CANCELADA – POSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO – PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência dos tribunais pátrios, não se extingue a pensão por morte, em decorrência de novo casamento, se não comprovada a melhoria da condição financeira do(a) viúvo(a).

2. Na hipótese, a decisão administrativa baseou-se exclusivamente na convolação de novas núpcias, sem demonstrar que houve alteração na condição econômico-financeira da parte agravada.

3. Evidenciados, nos autos de origem, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não se verifica, no caso, razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

(N.U 1019280-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)”.

Por fim, a jurisprudência da própria Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. NOVO MATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DO AUTOR. SÚMULA 170 DO TRF1. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Recurso inominado. Sentença de procedência que determinou ao Promovido, o reestabelecimento da pensão por morte.

2.Pretensão recursal do Promovido, alegando que a Lei Complementar n 04/1990, em seus artigos 245, inciso I, alínea a e art. 250 é clara quanto a perda da qualidade de beneficiário em caso de novo matrimônio.

3.Em que pese a fundamentação, de acordo com a Súmula 170 do TRF1, “Não se extingue a pensão previdenciária, se do novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício”.

4.In casu, não restou comprovado que houve alteração na condição econômico-financeira do reclamante, em decorrência da celebração de novo matrimônio, portanto, impõem-se o restabelecimento e manutenção do referido benefício.

5.Sentença mantida.

6.Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1005516-09.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)”

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – NOVO MATRIMÔNIO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DA AUTORA – SÚMULA 170 DO TRF1 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

De acordo com a Súmula 170 do TRF1, “Não se extingue a pensão previdenciária, se do novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício”.

2.

In casu, não restou comprovado que houve alteração na condição econômico-financeira da reclamante, em decorrência da celebração de novo matrimônio, portanto, impõem-se o restabelecimento do referido benefício.

3.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001590-50.2021.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/04/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)”

Na hipótese dos autos, extrai-se que o cancelamento do benefício recebido pela ora reclamante, conforme a cópia da decisão administrativa da MTPREV (id. 131961167 – pág. 9), sem qualquer análise patrimonial, somente ocorreu, a teor do disposto no inciso VII do artigo 250 da Lei de n.o 04/1990, pelo simples fato dela ter contraído novo matrimônio, situação que, como mencionado em linhas acima, afronta a pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e também a Súmula de n.o 170 do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR).

Não fosse suficiente e reforçando a procedência desta reclamação, observa-se que, nos autos de origem, a requerente, ora reclamante, comprovou, através da cópia da sua declaração de imposto de renda (id. 131961164 – págs. 1 a 10 ) que, desde a constituição do novo matrimônio, sua situação econômico-financeira não teve qualquer melhoria.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a reclamação, reformando o acórdão reclamado para, consequentemente
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial dos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício de Pensão por Morte de n.o 1011275-08.2021.8.11.0002, ajuizada por MARIA DAS GRACAS DE ABREU VASCONI em face da MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO, a fim de restabelecer a pensão por morte à requerente/apelante, ora reclamante.

Ainda, condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023